Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716750-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA EMBARGADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO ALVINO DA SILVA (ID 42223242), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão n. 1643772, que deu provimento ao recurso adesivo para adequar a fixação dos honorários advocatícios à regra geral do § 2o do art. 85 do CPC. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator